Tribunal: TJSP
Processo: 0009417-33.2015.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PLENÁRIO AO FUNDAMENTO DE QUE A DECISÃO CONDENATÓRIA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA QUE DÃO ARRIMO AO ANELO ACUSATÓRIO – O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS SÓ AUTORIZA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PLENÁRIO AO FUNDAMENTO DE QUE A DECISÃO CONDENATÓRIA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA QUE DÃO ARRIMO AO ANELO ACUSATÓRIO – O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS SÓ AUTORIZA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUANDO EVIDENCIADO DE FORMA AXIOMÁTICA QUE A DECISÃO CONTRARIA TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0009417-33.2015.8.26.0266,
da
Comarca
de
Itanhaém, em que são apelantes FELIPE MEDEIROS RODRIGUES
BELO JOAQUIM e JOSÉ RONALDO DA SILVA BRITO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009417-33.2015.8.26.0266 - Voto no 48496
2
Voto no 48496
APELAÇÃO CRIMINAL no 0009417-33.2015.8.26.0266
Comarca: ITANHAÉM - (Processo no 0009417-33.2015.8.26.0266)
Juízo de Origem: 1a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelantes: Felipe Medeiros Rodrigues Belo Joaquim e José Ronaldo da Silva Brito
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL
– PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PLENÁRIO AO
FUNDAMENTO DE QUE A DECISÃO CONDENATÓRIA É MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE
PROVAS DE AUTORIA QUE DÃO ARRIMO AO ANELO ACUSATÓRIO – O
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS SÓ
AUTORIZA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
QUANDO EVIDENCIADO DE FORMA AXIOMÁTICA QUE A DECISÃO
CONTRARIA TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS –
CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA –
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
FELIPE
MEDEIROS
RODRIGUES
BELO
JOAQUIM e JOSÉ RONALDO DA SILVA BRITO foram
condenados pelo r. Juízo da 1a Vara do Júri da Comarca de
ITANHAÉM,
nos
autos
do
Processo
no
0009417-33.2015.8.26.0266, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho, como
incursos no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal:
FELIPE, às penas de 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009417-33.2015.8.26.0266 - Voto no 48496
3
de reclusão; e, JOSÉ, às penas de 22 (vinte e dois) anos de
reclusão, ambos, em regime fechado, sendo negado o direito de
apelarem em liberdade (fls. 567/575).
Os apelantes foram processados porque agindo
previamente ajustados, e com identidade de propósitos, com
manifesta intenção homicida, e por motivo fútil, mataram a
vítima Noé Gomes da Silva, mediante socos e pauladas.
Apelam pleiteando anulação do julgamento,
sob o argumento de que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária á prova dos autos, inclusive
apontando
a
certa
inimputabilidade
de
FELIPE.
Subsidiariamente, objetivam pelo afastamento da qualificadora
e diminuição da pena imposta (fls. 591/622 e 631/637).
Contrariados os recursos (fls. 646/653), o
douto representante da Procuradoria Geral de Justiça, Dr.
Vinícius Bonesso Guillen, opina pelo desprovimento de ambos
(fls. 704/707).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Os apelos revolvem o mérito da ação penal,
postulando a absolvição e a anulação do Plenário do Júri ao
argumento de que a decisão do Conselho de Sentença está
dissociada das provas dos autos. Sustenta a Defesa que não
há comprovação do envolvimento do apelante nos fatos
narrados na denúncia.
Contudo, em que pese o inconformismo
defensivo e a súplica irrogada a este Sodalício, a
jurisprudência pátria há muito pacificou entendimento
segundo o qual o princípio constitucional da soberania dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009417-33.2015.8.26.0266 - Voto no 48496
4
veredictos art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Carta da
República - só autoriza a anulação do julgamento pelo
Tribunal do Júri quando evidenciado de forma axiomática,
inequívoca, irrefragável que a decisão contraria todo o
conjunto probatório acostado aos autos, e não quando os
Senhores Jurados, diante do quadro probatório produzido,
optam pela tese acusatória em detrimento da defensiva.
Não por outro motivo, o permissivo do art.
593, inc. III, alínea “d”, do Código de Processo Penal assenta
que a decisão deve ser manifestamente contrária à prova dos
autos, devendo-se entender com o emprego do termo
“manifestamente” que a situação de erro seja de pronto
detectada com o mero cotejo entre a decisão dos Jurados e o
conjunto probatório.
Sobre
o
recurso
fundado
em
decisão
manifestamente contrária à prova dos autos, o professor
GUILHERME DE SOUZA NUCCI registra que: “Ocorre que o
legislador ordinário utilizou o termo 'manifestamente' para
evidenciar quando a decisão dos jurados entra em confronto
com a prova dos autos. Não é qualquer situação que autoriza o
provimento
da
apelação,
sendo
preciso
um
veredicto
notoriamente, gritante, patentemente, contrário à prova colhida
e constante dos autos. Diz ARY AZEVEDO FRANCO:
'Manifestamente (...) Nunca um vocábulo teve maior precisão,
maior indubitabilidade no seu sentido. Assim como a
significação usual se ajustou mais rigorosamente à sua
significação jurídica. Manifesto, segundo Cândido Figueiredo, é
sinônimo de patente, público, evidente. E Domingos Vieira
afirma 'o que é manifesto é evidente para todos' (Dic., vol. IV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009417-33.2015.8.26.0266 - Voto no 48496
5
pág. 103). Que se poderá entender por manifesto, por evidente,
senão aquilo que se impõe à percepção de todos, que todos
vêem necessariamente, se sobre o que não é admissível, em sã
consciência, a possibilidade de afirmações díspares”.
Assim, decisão manifestamente contrária à
prova dos autos deve ser entendida como aquela que não
encontra respaldo em qualquer prova produzida na instrução
criminal, que não demonstra plausibilidade, mas cujo
desfecho teve como base tese evidentemente dissonante do
quadro apresentado em Plenário.
Não é o que ocorre no caso sub examine.
Os
fatos
delineados
na
denúncia
são
incontroversos, havendo plena convergência da narrativa
exordial com a prova oral produzida nas duas fases do rito
especial do Tribunal do Júri.
Narra a denúncia que a vítima Noé e os réus
estavam no “Bar da Valda” ingerindo bebidas alcóolicas. Em
certo momento, a vítima voltou para sua residência enquanto
os acusados permaneceram no local. Posteriormente, os dois
foram à casa do ofendido e, após discutirem com ele,
passaram a agredi-lo desproporcionalmente, com socos e
pauladas em sua cabeça, causando-lhe a morte.
Em solo policial, JOSÉ RONALDO confessou
a prática do crime, nos termos narrados na denúncia.
Confirmou que após discussão, ele e FELIPE mataram a
vítima a pauladas. Acrescentou terem retornado ao “Bar da
Valda” e confessado o ocorrido a Daniel, pedindo-lhe gasolina
para levar o corpo a local mais distante, mas, como não
conseguiram, deixaram-no na vala onde fora encontrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009417-33.2015.8.26.0266 - Voto no 48496
6
Afirmou acreditar que a vizinha da vítima tenha ouvido o
ocorrido. Alegou que o ofendido já havia agredido seu filho,
além de ter abusado de crianças, o que lhe causou revolta.
Aduziu ter praticado o delito sob o efeito de drogas e álcool.
Em Juízo, JOSÉ RONALDO mudou sua
versão dos fatos e passou a negar a prática do delito,
alegando ter sido forçado a confessar o crime. Negou ter ido
ao “Bar da Valda” e bebido com a vítima na data dos fatos.
Afirmou ter sido ameaçado a confessar o delito, em razão da
fuga de seu cunhado FELIPE. Alegou, também, que para
tanto os policiais prenderam sua mulher e mandaram
sequestrar seus quatro filhos. Disse haver boatos de que o
ofendido molestava crianças, mas afirmou que ele nunca
agrediu seus filhos. Alegou haver uma mulher no bairro que
não gostava dele. Afirmou já ter discutido com a vítima certa
vez, em razão dos animais que ele levava a sua residência.
FELIPE negou a autoria criminosa. Declarou
conhecer a vítima, pois ela foi a sua residência algumas vezes
lhe pedindo dinheiro. Negou ter ido ao “Bar da Valda”, bem
como estar bebendo com seu cunhado JOSÉ RONALDO no
dia dos fatos, aduzindo que estaria em outra cidade a serviço.
Suas versões não encontram, contudo, sua
versão respaldo em prova alguma.
Com efeito, as testemunhas protegidas “1” e
“2”
confirmaram
amplamente
a
ocorrência
dos
fatos
imputados. Apontaram os réus como autores do delito,
reconhecendo-os por meio de fotografia. Afirmaram acreditar
que a motivação do delito foi o excesso de bebidas alcóolicas
e drogas. Afirmaram que o crime teria ocorrido dentro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009417-33.2015.8.26.0266 - Voto no 48496
7
residência da vítima (fls. 123/125).
A testemunha protegida “1” relatou, ainda,
em Juízo, que, na data dos fatos, ouviu JOSÉ REINALDO
dizer que mataria a vítima, não sabendo declinar o motivo.
Disse que os réus e o ofendido eram amigos e sempre eram
vistos bebendo juntos. Declarou que os acusados lhe
disseram terem matado Noé, ameaçando matá-la também
caso contasse algo. Afirmou nunca ter ouvido nada
desabonador em relação ao ofendido (fls. 335).
O policial militar João Paulo da Silva Pires
contou que, após o encontro do cadáver, em diligências,
conversou com uma testemunha protegida, a qual informou
que o ofendido passou o dia todo ingerindo bebidas alcóolicas
com os réus e que, em determinado momento, os acusados
vieram lhe pedir gasolina. JOSÉ RONALDO disse à referida
testemunha que mataria a vítima Noé.
O laudo necroscópico de fls. 32/38 atesta que
a
vítima
veio
a
óbito por “hemorragia
intracrâniana
subsequente à traumatismo crânio encefálico, decorrente da
ação vulnerante de Agente Contundente”.
Neste quadro, em que pese a tese defensiva
que defende a parcialidade do depoimento das testemunhas
protegidas e, com isso, a ausência de provas para suas
condenações fato é que, quando apresentadas as teses aos
Julgadores naturais da causa, não se convenceram os
Senhores Jurados do alegado, optando por dar crédito à
imputação arrojada pelo Parquet e que encontra consistente
ressonância na prova dos autos.
Importa,
em
realidade,
é
que,
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009417-33.2015.8.26.0266 - Voto no 48496
8
arrimada na íntima convicção dos membros componentes do
Conselho de Sentença, o decisum não está dissociado do
consistente conjunto probatório que arrimou o bem versado
anelo acusatório. Há provas que arrimam a pretensão
ministerial aptas a superar os protestos defensivos.
Assim que confrontar a íntima convicção dos
Jurados implicaria desafiar a lei no que ela possui de mais
elementar. O revolvimento da matéria para decidir se este foi
o melhor deslinde para a causa acarretaria indevida
usurpação da competência constitucionalmente assegurada
ao Tribunal do Júri, de modo a sepultar a pretensão
defensiva pela anulação do julgamento Plenário.
Também a qualificadora de motivo fútil,
reconhecida pelos jurados “em razão de mera discussão entre
conhecidos embriagados” (fls. 550 e 552/553) como acima
visto, encontra respaldo na prova existente, nada havendo,
portanto, aqui a reparar sobre o seu reconhecimento.
Superadas tais questões, nada há a reformar
no que tange à dosimetria penal aplicada.
Neste
quadro,
deve-se
ressaltar
que
a
aplicação da pena, nos dizeres de NUCCI, “é um processo de
discricionariedade juridicamente vinculada, através do qual o
juiz, visando à suficiência para reprovação do delito praticado
e prevenção de novas infrações penais, estabelece a pena
cabível, dentro dos patamares determinados previamente pela
lei” (Individualização da Pena - 2a ed. 2007, pg. 146).
Incumbe-se ao órgão investido de ofício
judicante a apreciação da hipótese para cotejá-la com os
comandos normativos estatuídos pela Lei, cabendo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009417-33.2015.8.26.0266 - Voto no 48496
9
julgador partir dos limites abstratamente estabelecidos pelo
legislador para sopesar o quantum ideal e adequado de pena
para o caso concreto sub examine - segundo as funções que a
pena representa contemporaneamente - valendo-se de seu
livre convencimento, sempre fundamentando as razões do
raciocínio.
À
luz
das
circunstâncias
especialmente
desfavoráveis, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na
fixação da pena-base em patamar 1/3 (um terço) superior ao
mínimo legal.
O quantum de pena aplicado não permite a
fixação de outra regência prisional que não o fechado, nos
moldes do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.
Nada mais pode almejar.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos recursos.
EUVALDO CHAIB
Relator